Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716540-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: GREGORIO DOS SANTOS SARMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id. 89243738)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701552-03.2018.8.07.0019, movido em face de GREGÓRIO DOS SANTOS SARMENTO, indeferiu pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela parte executada e intimou a parte exequente para indicar bens ou requerer a suspensão do feito. Em suas razões recursais (id. 25893470), a parte agravante discorre sobre as sucessivas tentativas frustradas de localização de patrimônio, destacando que, após a expedição de ofício à Receita Federal pelo Juízo da execução, soube-se que o agravado aufere R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) anualmente a título de proventos de aposentadoria. Argumenta que a constrição dessas verbas, ainda que em percentual reduzido, poderia estimular a transação, pois a parte executada se sentiria compelida a negociar o débito. Entende que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais não comprometeria o sustento ou a dignidade do executado e de sua família. Defende a possibilidade de constrição de rendimentos mesmo nas hipóteses em que o débito exequendo não possui natureza alimentar, salientando que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não teria caráter absoluto. Argumenta que a impenhorabilidade legal não poderia servir de escudo para o devedor que dela se beneficia enquanto prejudica seus credores e compara a penhora de rendimentos com a autorização legal de desconto de 30% (trinta por cento) do salário para a amortização de empréstimos. Discorre sobre os princípio das razoabilidade e da efetividade da jurisdição como fundamento para o acolhimento do seu pedido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte executada. Entende estarem presentes no caso concreto os requisitos necessários ao deferimento liminar da pretensão recursal, salientando que o perigo de dano decorre da possibilidade de arquivamento da execução diante do esgotamento das diligências. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a penhora de rendimentos no percentual de 30% (trinta por cento) seja realizada de imediato. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 25893472 e id. 25893473). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte exequente/agravante obter liminarmente a penhora imediata do equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada/agravada. A partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, tenho por insatisfeitas as exigências necessárias para o deferimento da medida liminar vindicada, sobretudo porque não se vislumbra, de imediato, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que pudessem justificar tal provimento. Com efeito, embora seja possível a penhora de valores desta natureza de forma excepcional, a hipótese dos autos não se coaduna com as exceções legais que permitem ao magistrado essa atuação, já que a obrigação exequenda não se trata de prestação alimentícia. E, nesse sentido, a despeito das considerações tecidas no recurso, o Código de Processo Civil não permite constrições dessa natureza, considerando que a única ressalva à impenhorabilidade salarial diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia, consoante exata dicção do disposto no art. 833, § 2°, o que deve ser interpretado de maneira restritiva. Deste modo, restando ausente a verossimilhança das alegações recursais quanto a tese defendida pela parte recorrente, impossibilitada está a concessão da liminar vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, reservando-me do direito de reapreciar o pedido por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora